Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-27.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPERFEIÇÕES NO JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:
PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">1.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR"> Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.<span style="font-size:12.0pt;font-family:
"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:
PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">2.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR"> Constatada a ocorrência de erro material, ainda que não implique alteração no resultado do julgado, cumpre ao julgador proceder à correção.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">3.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR"> Embargos de declaração providos sem efeitos infringentes quanto ao mérito, apenas para retificar o parâmetro da majoração dos honorários.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-fareast-language:PT-BR">